Tribunal: TJMT
Processo: 1042196-45.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042196-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON MANOEL DE CAMPOS - CPF: 695.788.691-34 (RECORRENTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1042196-45.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ADILSON MANOEL DE CAMPOS
.

Recorrida:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2024
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS POR MENSAGENS DE WHATSAPP. FREQUÊNCIA ESPORÁDICA. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO SIGNIFICATIVA AO SOSSEGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a parte ré se abstivesse de realizar cobranças, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que as cobranças realizadas por mensagens de WhatsApp caracterizaram perturbação significativa ao sossego e violaram sua dignidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se as cobranças realizadas pela parte recorrida configuraram prática abusiva ou ilícita que ensejasse reparação por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do conjunto probatório demonstra que as mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens “WhatsApp” ocorreram em datas espaçadas (09.12.2022, 06.10.2023, 06.11.2023, 10.01.2024, entre outras), não configurando uma conduta abusiva ou suficientemente reiterada para caracterizar perturbação significativa ao sossego do recorrente.

Ressalta-se que o próprio aplicativo oferece ferramentas para silenciar notificações ou bloquear números, medidas que poderiam ter sido adotadas pela parte recorrente, sem que se verifique qualquer impacto relevante em sua rotina ou dignidade.

O dano moral exige a comprovação de lesão grave à honra, à personalidade ou à dignidade, o que não foi demonstrado nos autos. No caso concreto, as mensagens de cobrança não ultrapassaram a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, inexistindo prova de prejuízo emocional significativo ou desequilíbrio psicológico.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a simples cobrança de valores, ainda que indevida, não caracteriza automaticamente dano moral, salvo quando realizada de forma abusiva, excessiva ou vexatória, o que não se verifica no presente caso.

O reconhecimento de mero dissabor está em conformidade com a jurisprudência:

"A simples cobrança indevida, por meio de ligação telefônica e envio de mensagens, não é suficiente para gerar direito à reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento." (TJMT, N.U. 1070134-49.2023.8.11.0001, julgado em 01.07.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

Mensagens de cobrança esporádicas, sem abuso ou excessos, não configuram ofensa à personalidade ou dano moral passível de indenização, enquadrando-se como mero aborrecimento cotidiano.

O dano moral exige comprovação de lesão significativa à dignidade, honra ou personalidade, não sendo caracterizado por situações que não ultrapassem a normalidade do cotidiano.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1042297-13.2023.8.11.0003, julgado em 21.10.2024; TJMT, N.U. 1070134-49.2023.8.11.0001, julgado em 01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para determinar que a parte promovida se abstenha de realizar cobranças em face da parte promovente, no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente pretende a reforma da sentença, visando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, na qual o recorrente alega, em síntese, que vêm recebendo excessivas ligações e mensagens de cobrança de dívida.

A relação jurídica entre as partes não restou demonstrada ônus que cabia a recorrida comprovar, nos termos do artigo 373, II do CPC. Contudo extrai do conjunto probatório que as mensagens enviadas via aplicativo de conversas “WhatsApp” não foram efetuadas de forma continuada, pois as mensagens foram direcionadas nas seguintes datas: 09.12.2022, 06.10.2023, 06.11.2023, 10.01.2024, 31.01.2024, 01.02.2024, 02.02.2024, 15.02.2024, 07.05.2024...

Sendo assim, verifica-se que entre o recebimento de uma mensagem e outra há um espaço temporal. Além disso, no aplicativo de conversa “WhatsApp” há opção de silenciar o som do recebimento da mensagem ou até mesmo de efetuar o bloqueio do número, o que não compromete o sossego do receptor da mensagem.

Desse modo,
tenho que a situação elencada nos autos não tem o condão de ultrapassar a esfera do mero dissabor cotidiano, ao passo em que o dano moral, propriamente dito, consiste na lesão de um direito causado por um ato ilícito que fere o sentimento mais íntimo da pessoa, abalam a sua honra, a sua personalidade, enfim, a dignidade do indivíduo.

Ainda, para a comprovação do dano moral é imprescindível que reste provado as condições nas quais ocorreu a ofensa à moral, à honra, à personalidade, à dignidade do ofendido, bem como se mostra imperioso a demonstração da repercussão do dano causado na vida do ofendido com os reflexos oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá dano.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA. LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DÍVIDA ORIGINÁRIA RESOLVIDA EM RECLAMAÇÃO DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1-

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019).

2-

As mensagens de texto enviadas ocorreram em dias e horários distintos, sempre dentro do horário comercial, o que afasta a caracterização de perturbação do sossego.
Além disso, as capturas de tela apresentadas, contendo registros de ligações recebidas, não comprovam que tais chamadas foram efetuadas pelas Recorridas, não havendo, portanto, elementos suficientes para imputar a conduta a elas.

3-

Uma vez que a dívida já foi reconhecida como indevida nos autos nº 1022305-37.2021.8.11.0003, não há justificativa para que seja novamente discutida em ação autônoma. Eventual descumprimento da decisão proferida naquele processo deve ser arguido e solucionado nos próprios autos que declararam a inexistência da dívida, evitando duplicidade de ações e decisões conflitantes

(...)

(N.U 1042297-13.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial, o Autor alega que apesar de possuir relação jurídica com a requerida, as cobranças estão sendo efetuadas constantemente ao ponto de estar interferindo em suas atividades pessoais, pois recebe ligações constantemente. Já, em suas razões recursais, o Autor se insurge somente quanto as cobranças por meio de ligações da recorrida, levando-o à aborrecimentos, abalos e desgastes emocionais.

2. o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, tendo em vista que apresentou prints alegando receber ligações de cobranças da empresa de telefonia, a simples cobrança indevida, por meio de ligação telefônica e envio de mensagens, não é suficiente para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

3. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

(...)

(N.U 1070134-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Dessa forma, não vislumbro a prática de ilícito e a ofensa ao direito da personalidade

e, portanto, o indeferimento do pedido de danos morais deve ser mantido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025